Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Reversão de Aposentadoria por Invalidez. Improcedência do Pedido.
I. Caso em exame
1. Reversão de aposentadoria por invalidez, com retorno ao cargo readaptado e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. Retorno ao serviço público em funções administrativas compatíveis com seu quadro clínico atual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a concessão da reversão de aposentadoria pleiteada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a reversão do servidor público aposentado por invalidez deve ocorrer quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação.
4.A perícia judicial concluiu que o autor é capaz de executar funções compatíveis com suas limitações, mas possui diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, condição que o incapacita parcial e permanentemente para suas atividades laborais habituais.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A reversão de aposentadoria por invalidez pressupõe capacidade laborativa plena, sem restrições. 2. Não comprovada a recuperação completa do quadro clínico e da total capacidade laboral, é inviável a reversão da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, arts. 34 e 35; Decreto no 34.023/2012, art. 44. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934969, 071216694.2023.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1839771, 070412138.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.